Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. COMPANHIA AÉREA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL/FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM. ENUNCIADO No 29 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora narra a aquisição de passagens para o Rio de Janeiro/RJ e Fortaleza/CE pela empresa AVIANCA BRASIL, intermediada pela CVC VIAGENS (LIVELO). Afirma que, após a remarcação dos voos, foi informado do cancelamento dos trechos. Reclama indenização quanto aos danos materiais e morais causados pela perda de hospedagem e de outros trechos conexos adquiridos, mas perdidos por conta do cancelamento. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a indenizarem, solidariamente, por danos morais e materiais.
2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, mostra-se descabida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Efeito suspensivo negado.
3. Ilegitimidade passiva. A própria recorrente afirma ser intermediária na relação de consumo, restando patente sua legitimidade passiva para atuar no presente feito, em respeito à teoria da aparência. Cito precedente de alto valor persuasivo: Acórdão 976980, 07005136320168070011, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/10/2016, publicado no DJE: 4/11/2016. Partes: JOSE DURVAL FERNANDES REIS vs B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. Ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No mérito, o tema comportava entendimento divergentes nas Turmas Recursais até o julgamento do PUIL no 0701229-50.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021, de relatoria da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'assunção.
5. Segundo restou consignado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, a situação falimentar somente pode ser atribuída à administração da empresa recuperanda/falida, não sendo possível imputar a responsabilidade à toda cadeia de consumo. Firmou-se o entendimento que as agências de viagens não possuem qualquer ingerência sobre a inexecução dos serviços por parte da companhia aérea e sobre o cumprimento dos deveres de conduta anexos ao contrato.
6. O enunciado da Súmula no 29 da Turma de Uniformização de Jurisprudência assentou que “as agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não tem responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência”.
7. Percebo perfeita simetria entre o caso em análise e o enunciado da Turma, pois a agência de viagens CVC (LIVELO) intermediou a troca de pontos do cartão de crédito por passagens da companhia aérea AVIANCA (ID 14118338 e 14118340), que teve suas operações suspensas no mercado nacional em razão da decretação de sua falência. Saliento que os pontos foram integralmente devolvidos ao consumidor após o cancelamento dos voos.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação em danos morais em face da agência de viagens, nos exatos termos do enunciado no 29 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Sentença mantida íntegra nos demais termos. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade.